Tribunal: TJMT
Processo: 1030883-86.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1030883-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ULLYSSIS NERIS DA SILVA - CPF: 047.738.361-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 037.532.131-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI SANTIAGO DE LIMA - CPF: 994.630.081-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, ART. 129, 9º C/C ART. 61, II,
F
E ART. 69 DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RETIFICAÇÃO DOS CALCULOS DOSIMÉTRICOS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. INCORRETA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – 2.
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO –
BIS IN IDEM
–
NÃO OCORRÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ

1.
O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da
culpabilidade
integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base;

2.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “
1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”
. (STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ullyssis Neris da Silva
,

interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação

Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
6 meses e 20 dias
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de
danos morais
à vítima, pela autoria, com violência doméstica e em concurso material, dos crimes de
Ameaça e de Lesão corporal
, previstos no art. 147 e art. 129, § 9º c/c art. 61, II,
f
e art. 69 do CP (Fls. 252/263).

Em suas razões recursais busca: a fixação das
reprimendas iniciais
nos respectivos
mínimos
, mediante o afastamento da avaliação desfavorável da circunstância judicial da
culpabilidade
; a
exclusão
, na dosimetria do crime de
Lesão corporal
, da
agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP
, por redundar em
bis in idem
(Fls. 314/318).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 384/386).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do Apelo, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (Fls. 399/406):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 147, 129, §13 DO CÓDIGO PENAL DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, ALEGANDO QUE HOUVE ‘BIS IN IDEM’ NA ANÁLISE DO VETOR CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP, COM UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO, BEM COMO QUE HOUVE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, E AINDA, A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. ACOLHIMENTO, EM PARTE. AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE, A JUÍZA SENTENCIANTE LIMITOU-SE A CONSIDERÁ-LA REPROVÁVEL POR ENTENDER QUE O ACUSADO TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO DE SEU ATO, FUNDAMENTO ESTE INIDÔNEO, NA MEDIDA EM QUE A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE É ELEMENTO DO CRIME EM SI. POR OUTRO LADO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR, A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL, DE MODO CONJUNTO COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006, NÃO ACARRETA ‘BIS IN IDEM’, POIS A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 162h35min., da noite de 8 de dezembro de 2021, em um salão de beleza da cidade de Rondonópolis-MT,
Ullyssis Neris da Silva
, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, matar a companheira Juraci Santiago de Lima, bem como, ofendeu sua integridade física, a mordendo no nariz e lhe apartando os braços.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória, contra qual o apelante se insurge nos termos postos no relatório, assistindo-lhe parcial razão.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente, na hipótese versanda, o juiz fixou a pena-base dos delitos de Ameaça e Lesão Corporal acima do mínimo legal mediante a negativação da
culpabilidade
, justificando, tal medida, no potencial conhecimento da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa (Fls. 252/263).

Ocorre que a
culpabilidade
, enquanto elementar do art. 59 do CP, é fator a ser mensurado a partir da forma como o agente se coloca frente ao bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, a partir do grau de intensidade com que pratica a conduta típica, não guardando nenhum tipo de relação com o potencial conhecimento da ilicitude e com a exigibilidade de conduta diversa, elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ e desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”.
(STJ. RHC 41.883/MG. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/04/2016).

“(...). 4. A exigibilidade de conduta diversa compõe a culpabilidade enquanto juízo de reprovabilidade social da conduta e integra o próprio conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP (...). (N.U 0005906-06.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Dessarte, afasto , em relação

às as reprimendas iniciais dos dois crimes, a avaliação desfavorável da culpabilidade.

II
– Por outro lado, o pleito de decote da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, não comporta acolhida, Explico.

Como sabido, a Lei Maria da Penha estabelece mecanismos de proteção à mulher em face da violência doméstica e familiar, cuja interpretação deve atender aos fins sociais a que se destina, entretanto, esta lei não trata especificamente dos crimes e das sanções, os quais devem ser extraídos dos tipos penais incriminadores.

Assim, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (que visa o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher) não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do art. 129, § 9º do CP (inserido no CP pela Lei n. 11.340/06).

Em outros termos: os preceitos em questão (agravante prevista no art. 61, II,
f
e crime do art. 129, § 9º, do CP) por possuírem fundamentos distintos, não estão aptos à configuração de
bis in idem
,

tal como ilustra o julgado do STJ abaixo reproduzido:

“(...). 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”. (STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Com essas considerações, passo à retificação dos cálculos dosimétricos:

- O
crime de Ameaça
possui preceito secundário de 1 a 6 meses de detenção e, como não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
1 mês de detenção
.

Não há atenuantes a serem consideradas, porém, majoro a reprimenda em 1/6 pela incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
do CP, chegando ao
quantum
de
1 mês e 5 dias de detenção
, o qual torno definitivo diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena aptas a lhe modificar.

- O
delito de Lesão corporal
é punido com sanção de 3 meses a 3 anos de detenção e, diante da ausência de circunstância judicial desfavorável
estipulo a reprimenda inicial em 3 meses de detenção
.

Inexistem atenuantes a serem consideradas, porém, majoro a pena em 1/6 pela incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
do CP, chegando à sanção de
3 meses e 15 dias de detenção
, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena aptas a lhe modificar.

Atendo à regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP) somo as duas reprimendas, obtendo a sanção final de
4 meses e 20 dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do CP.

Deixo de fixar, cumulativamente, pena de multa, pois não encontra previsão em nenhum dos tipos penais violados.

III
– Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso para fixar as penas-bases dos crimes de Ameaça e de Lesão corporal (art. 147 e art. 129, § 9º c/c art. 61, II,
f
e art. 69 do CP) nos
respectivos mínimos
, obtendo a sanção final de
4 meses e 20 dias
de
detenção
a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022